Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DECISÃO Homologo a desistência do recurso (ID 20422511), nos termos do artigo 998 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.